Tribunal: TJES
Processo: 5028803-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028803-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARILZA NASCIMENTO EPAMINONDAS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DEVIDO DEVER DE INFORMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇAO INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5028803-56.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO AGIBANK S.A

Recorrida: MARILZA NASCIMENTO EPAMINONDAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9665105).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO AGIBANK S.A
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que o contrato firmado foi estabelecido dentro dos ditames legais;
b)
que não é devida a devolução em dobro dos valores descontados;
c)
que não há que se falar em indenização por danos morais;
d)
que subsidiariamente seja reduzido o
quantum
indenizatório.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, no que se refere à correta e adequada informação sobre o tipo de contratação firmada.

A recorrida sustenta em sede de inicial que realizou empréstimo consignado com a instituição financeira, mas que no entanto, a recorrente/ré realizou contrato na modalidade de cartão de crédito consignado.

A parte recorrente, por sua vez, alega que a contratação é válida e que foi de forma legítima firmada pela parte autora/recorrida.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

[...]

Apesar da contestação alegando regularidade da contratação, a parte Ré quedou-se inerte a comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC,
não anexando nenhum documento referente a contrato pactuado entre as partes, comprovante de TED de valores transferidos e faturas do Autor.

Pois bem. Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

[...]

Contudo, o consumidor
pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente como o caso dos autos) e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos
e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Quanto aos danos morais, entendo pertinente sua fixação, considerando que os
fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano
. Ademais, os descontos referentes à RMC incidiam diretamente sobre o contracheque da parte Autora, comprometendo sua renda familiar.

[...]

Assim desta forma, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar que a contratação foi efetivada em consonância com disposições que possam garantir o devido dever de informação ao consumidor, parte vulnerável da relação de consumo.

Neste sentido, a recorrente não apresentou nem mesmo o contrato entabulado entre as partes e faturas que pudessem demonstrar eventuais transações com o uso do cartão de crédito por parte da recorrida.

Outrossim, é devida a procedência do pedido inicial de

declaração de inexistência do débito, devolução dos valores em dobro

e indenização dos danos morais, como determinado pelo Juízo
a quo
.

Dessarte, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
, situação que vislumbro nos autos uma vez que os descontos foram realizados com base em suposto instrumento contratual não autorizado pela recorrida.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a recorrida sofreu descontos em seu benefício previdenciário oriundos de cartão de crédito consignado que não contratou, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-la pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela parte recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo
Juízo a quo
no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)